Tribunal: STF
Processo: RHC 196816
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO: ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE: SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Felix da Roza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 624.160/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lages/SC, em 29.7.2020, julgou procedente a denúncia para “CONDENAR o acusado Alexandre Felix da Rosa Farias as penas de: 1) 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, mediante comparecimento semanal ao CPASad, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, conforme acima fixado, e ao pagamento de 03 (três) dias-multas, por infração ao art. 155, § 4º, I c/c art, 65, I e III, ‘d’ e art. 14, II, todos do CP; 2) 05 (cinco) meses e dez dias de reclusão, em regime aberto, mediante comparecimento semanal ao CPASad, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, conforme acima fixado, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multas, por infração ao art. 155, § 1º c/c art. 65, I e III, ‘d’ e art. 14, II, todos do CP, em concurso material (CP, art. 69)”. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (vols. 84-85).
    3. Em 24.9.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 5003253-47.2020.8.24.0039/SC, interposta pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso “tão somente para reconhecer a figura privilegiada do art. 155, § 2º, do Código Penal, para ambos os fatos” (fls. 42-51, vol. 160). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO TENTADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E FURTO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO FATO 1 (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM SEDE EXTRAJUDICIAL. VÍTIMA QUE RECONHECEU O ACUSADO NA FASE ADMINISTRATIVA. POLICIAIS QUE OUVIDOS EM JUÍZO CONFIRMARAM OS RELATOS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. MÍDIA DO FURTO QUE É SOMENTE UM DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA COMPROVAR A AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTOS QUALIFICADOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO, RESPECTIVAMENTE, QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DOSIMETRIA. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO FURTO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. FURTO TENTADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VALOR QUE MESMO NÃO APURADO PERMITE A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 50, vol. 160).
    Em 22.10.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 72, 74-80, vol. 160).
    4. Em 29.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5003253-47.2020.8.24.0039/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 624.160/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) LIMINARMENTE para suspender o processo impedindo o trânsito em julgado, e ao final, a ordem do Habeas Corpus em favor ALEXANDRE FELIX DA ROZA, para que seja afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo” (fl. 7, vol. 1).
    Em 11.11.2020, a liminar foi indeferida (fls. 91-92, vol. 160).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem (fls. 99-101, vol. 160).
    Em 1º.12.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OUTRAS PROVAS EVIDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE PEQUENO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. 1. O Magistrado considerou a farta prova testemunhal que apontou sobre o rompimento de obstáculo, além de foto da janela. Assim, não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando presentes qualificadoras, como na hipótese, de rompimento de obstáculo e de repouso noturno. 2. Agravo regimental improvido” (fl. 121, vol. 160).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que não seria “possível a condenação do paciente no furto qualificado quando a prova pericial necessária para comprovar a qualificadora do rompimento do obstáculo não [teria sido] realizada” (fl. 6, vol. 161).
    Argumenta que “a conduta imputada ao paciente não [teria] ocasion[ado] tamanha repercussão no âmbito penal capaz de exigir a movimentação do sistema estatal de cunho repressivo [e] cabe[ria] reconhecer a hipótese do reconhecimento da atipicidade da conduta pela insignificância” (fl. 9, vol. 161). 
    Acrescenta que, “[a]inda que não reconhecida a hipótese do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo pela ausência da prova pericial técnica, a mesma qualificadora não [seria] suficiente para afastar o reconhecimento da insignificância da conduta que se quer punir” (fl. 9, vol. 161).
    São o requerimento e o pedido: 
    “(...) a concessão da medida liminar para suspender todos os efeitos da condenação proferida no processo 5003253-47.2020.8.24.0039, até o julgamento final deste writ (…) seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para determinar seja afastado o constrangimento ilegal consistente na imposição de qualificadora do art. 155, § 4º, I do Código Penal, quando não houve perícia válida nos autos a justificar a medida gravosa, e ainda o reconhecimento da insignificância penal da conduta praticada pelo paciente, com a sua absolvição pela atipicidade material dos fatos trazidos na denúncia” (fl. 11, vol. 161).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 31-38, vol. 161).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Seja realçado que a) o caso em análise não cuida de prisão do paciente, mas de reconhecimento de incidência do princípio da insignificância; b) o pleito formulado respeita à absolvição do recorrente.
    O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância e manter a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração de coisa no crime de furto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:
    “Passo a análise meritória. (...)
    Na fase judicial, o policial militar Leonardo Luis Pandolfo relatou que a guarnição havia sido acionada pela central de emergência para se deslocar ao Bairro Coral, pois tinham informações que um masculino havia sido detido pelo proprietário do estabelecimento no ato de tentar cometer um furto; Chegaram ao local e a vítima relatou que em noite anterior o acusado teria tentado furtar o estabelecimento, e que por receio acabou dormindo algumas noites no estabelecimento; Disse que na primeira vez o réu tentou entrar pela janela dos fundos e acabou danificando a janela (…)
    Conforme se desprende dos autos, a vítima reconheceu ainda na fase preliminar o acusado como sendo a pessoa que tentou furtar seu estabelecimento comercial, rompendo as grades do fundo da loja de conveniência. (...)
    O acusado, ouvido em sede extrajudicial, confessou a prática delitiva, aduzindo que havia ido anteriormente para tentar o furto mas também não havia conseguido.
    Em que pese o apelante tenha se retratado em juízo, os policiais militares Leonardo Luis Pandolfo e Leonardo Batista dos Santos foram uníssonos ao serem ouvidos judicialmente, relatando que a vítima contou que estava dormindo em seu estabelecimento comercial pois o réu havia tentado furtar o estabelecimento em noite anterior (…)
    Assim, a mídia (Evento 41, ANEXO2) juntada aos autos é somente mais um elemento probatório, que somado com o depoimento dos policiais militares, o testemunho extrajudicial da vítima e a confissão extrajudicial, permitem trazer um juízo de certeza quanto ao fato 1, condizente em furto tentado em loja de conveniências na data de 17 de fevereiro de 2020.
    Por todo o exposto, a condenação pelo fato 1 deve ser mantida. 
    Ainda, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância quanto aos 2 (dois) fatos.
    No que se refere ao fato 1, por meio do rompimento de obstáculo, diante da quebra das grades e janela da vítima, impossível o reconhecimento de tal benefício, visto o entendimento consolidado da jurisprudência quanto a não concessão do benefício em caso de furto na modalidade qualificada. (…)
    Portanto, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta praticada pelo princípio da insignificância (bagatela).
    No mesmo sentido, quanto ao fato 2, condizente em furto qualificado pelo repouso noturno, impossível o reconhecimento da bagatela (...)
    Nesta toada, afasta-se a alegação da aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.
    Por outro norte, viável o reconhecimento da modalidade privilegiada, constante no art. 155, § 2º, do Código Penal, que dispõe que ‘se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa’.
    No caso em tela, o apelante é primário, não há informações quanto ao valor da res furtiva, porquanto o acusado não conseguiu nem mesmo adentrar no estabelecimento comercial. Entretanto, dizia respeito à tentativa de furto de bebidas alcoólicas.
    No caso em tela, o apelante é primário, não há informações quanto ao valor da res furtiva, porquanto o acusado não conseguiu nem mesmo adentrar no estabelecimento comercial. Entretanto, dizia respeito à tentativa de furto de bebidas alcoólicas.
    Quanto ao fato 1, levando em consideração que a pena restou fixada em 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, faço a diminuição da pena em 1/3 (um terço), restando esta fixada em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa.
    No que se refere ao fato 2, tendo a pena a quo sido fixada em 05 (cinco) meses e dez dias de reclusão, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, também efetuo a diminuição em 1/3 (um terço), restando fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa.
    Justifico a aplicação na fração de 1/3 (um terço) porquanto por duas oportunidades o réu tentou furtar o estabelecimento comercial da vítima, em escasso interstício de tempo, fazendo jus desta forma, à aplicação do benefício em seu grau mínimo.
    Diante do concurso material, resta a pena fixada em 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, estas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração disposta no artigo 155, §4º, inciso I (rompimento de obstáculo à subtração da coisa) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato I) e no artigo 155, §1º (durante o repouso noturno), c/c artigo 14, inciso II (Fato II), em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, tendo sido aplicado ainda, a figura privilegiada do art. 155, § 2º, também do Código Penal.
    Nos termos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo estabelecido na condenação a ser designada pelo Juízo da Execução.
    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer a figura privilegiada do art. 155, § 2º, do Código Penal, para ambos os fatos” (fls. 44-49, vol. 160),
    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou a possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:
    “De outro norte, este Tribunal têm decidido que para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo é prescindível a realização da prova pericial direta, desde que existam nos autos outros elementos de prova material que sejam capazes de demonstrar o rompimento do obstáculo, como o depoimento de testemunhal e o registro fotográfico, por exemplo.
    Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: 
    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º E §4º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO RÉU. [...] PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA PRESENTES NOS AUTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. "O laudo pericial é prescindível para comprovar o rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova nos autos que o demonstram" (Apelação Criminal n. 0000943-05.2014.8.24.0027, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 10-5-2016). [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000608-65.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 06-08-2020). (...)
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DEFENSIVO. [...] PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIAS QUE ESCLARECEM A OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA QUE DEVE SER MANTIDA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação Criminal n. 0009241- 22.2019.8.24.0023, de TJSC, rel. CÍNTHIA BEATRIZ DA SILVA BITTENCOURT SCHAEFFER, 5ª Câmara Criminal, j. 03-09-2020).
    Portanto, deve ser afastado o pedido para afastamento da qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do artigo 155, do Código Penal, diante da farta prova testemunhal constante no acórdão que apontou a existência do rompimento de obstáculo (Depoimento da vítima Lauro Liz Cordova Neto e dos policiais militares Leonardo Batista dos Santos e Leonardo Luis Pandolfo), bem como da foto da janela constante no Evento 1, DENUNCIA1.
    Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos” (fls. 78-79, vol. 160).
    8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 624.160/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018) - (AgRg no REsp n. 1.823.838/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). No presente caso, constou do acórdão hostilizado que a mídia juntada aos autos é somente mais um elemento probatório, que, somado com o depoimento dos policiais militares, o testemunho extrajudicial da vítima e a confissão extrajudicial, permite trazer um juízo de certeza (fl. 212).
    Nesse sentido: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. I - In casu, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que ‘a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico. Neste caso, a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora’ (fl. 206). Precedentes. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.885.086/DF, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/9/2020 - grifo nosso)
    O Magistrado considerou a farta prova testemunhal que apontou sobre o rompimento de obstáculo, além de foto da janela. Assim, não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando presentes qualificadoras, como na hipótese, de rompimento de obstáculo e de repouso noturno” (fls. 124-125, vol. 160).
    9. As decisões das instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, não havendo demonstração de ilegalidade ou teratologia. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. (...) 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 111.118, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DANO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LAUDOS DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONCURSO MATERIAL. PENAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. I - A ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto. (...) IV - Ordem denegada” (HC n. 89.708, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.6.2007).
    Confiram-se também as decisões: RHC n. 192.709/AL, de minha relatoria, DJe 9.11.2020; RHC n. 174.777/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.9.2019; e HC n. 167759/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.2.2019.
    10. Quanto à alegação da incidência do princípio da insignificância na espécie vertente, o recorrente sustenta sua aplicação, pois “a conduta imputada ao paciente não [teria] ocasion[ado] tamanha repercussão no âmbito penal capaz de exigir a movimentação do sistema estatal de cunho repressivo [e] cabe[ria] reconhecer a hipótese do reconhecimento da atipicidade da conduta pela insignificância” (fl. 9, vol. 161). 
    A tipicidade penal não pode ser percebida como simples exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto para verificar a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração.
    Para casos nos quais não se admite aplicação daquele princípio, mas não se tem ofensividade maior ao valor tutelado pela legislação penal, o sistema jurídico estabelece figuras como a do furto privilegiado, aproveitado no caso agora examinado com o parcial provimento da apelação defensiva.
    A substituição por pena restritiva de direitos é proporcional aos atos delituosos (duas tentativas de furto qualificado) praticados pelo recorrente:
    “Diante do concurso material, resta a pena fixada em 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, estas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração disposta no artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo à subtração da coisa) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato I) e no artigo 155, §1º (durante o repouso noturno), c/c artigo 14, inciso II (Fato II), em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, tendo sido aplicado ainda, a figura privilegiada do art. 155, § 2º, também do Código Penal.
    Nos termos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo estabelecido na condenação a ser designada pelo Juízo da Execução” (fls. 48-49, vol. 161). 
    A incidência da causa de diminuição do § 2º do art. 155 do Código Penal às tentativas de furto qualificado com arrombamento e no repouso noturno e o afastamento da incidência do princípio da insignificância pelo julgado do Tribunal de origem harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. (...) FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou somente aplicar multa” (HC n. 150.287, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5. Por não constar dos autos cópia da sentença penal condenatória, fica obstada a análise de ofício do regime inicialmente estipulado, já que não é possível verificar, de plano, quais fundamentos foram adotados pelo juízo processante para justificar a imposição do regime intermediário. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 153.980 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA AVALIADA EM R$100,00 (CEM REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. Paciente reincidente. Não incidência do princípio da insignificância. 2. A circunstância de ter sido cometido o crime pelo Paciente com rompimento de obstáculo, confirmada nas instâncias antecedentes, também afasta a incidência do princípio da insignificância. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.618, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 121.760, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.11.2014).
    Confiram-se também as decisões: HC n. 183.143/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2020; RHC n. 174.583/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.3.2020; RHC 159.013/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.8.2018; e HC 153.980/MS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.3.2018.
    11. Na espécie vertente, enfatiza-se, mais uma vez, que o réu – agora recorrente – teve reconhecido a) o direito de recorrer em liberdade, portanto não é de prisão que se está a tratar; b) teve reconhecido o privilégio da modalidade criminosa.
    No caso, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois as instâncias anteriores adotaram fundamentação idônea para a incidência da qualificadora pelo rompimento de obstáculo e para afastar o princípio da insignificância porque as tentativas do delito ocorreram com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, o que teria levado o proprietário a pernoitar no estabelecimento comercial para tentar evitar o furto.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora